Tribunal: TJES
Processo: 5004034-23.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004034-23.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARTA SALDANHA ALVES
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

(1). DA LIDE.
ARGUIU, EM RESUMO, A AUTORA, NA PETIÇÃO INICIAL QUE É SEGURADA PERANTE A PREVIDÊNCIA SOCIAL, E AO BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, TOMOU CONHECIMENTO DE QUE A PARTE REQUERIDA DE FORMA UNILATERAL E SEM O SEU CONSENTIMENTO REALIZOU 2 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM SEU NOME. NESTES TERMOS, REQUEREU A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ALUDIDOS CONTRATOS, RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE FORAM INDEVIDAMENTE DESCONTADOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo os contratos de empréstimo consignado n. 582068888 e 622716858 e, por consequência,
DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 14518542. CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 15.907,04 (quinze mil reais novecentos e sete reais e quatro centavos), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15). CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função)”.

(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
INICIALMENTE, ROGA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO MANEJADO. POSTULA, PRELIMINARMENTE, PELA NULIDADE DA R. SENTENÇA, EM VIRTUDE DE ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AINDA EM SEDE PRELIMINAR DEFENDE ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, E CONSEQUENTEMENTE, A INCOMPETÊNCIA DO JEC. NO MAIS, NO MÉRITO, PUGNA PELA REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO PARA QUE SEJA A PRETENSÃO AUTORAL JULGADA IMPROCEDENTE, BEM COMO SEJA ACOLHIDO O PEDIDO CONTRAPOSTO. SUBSIDIARIAMENTE, INTENTA MINORAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CONDENAÇÃO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
SUSCITA PRELIMINAR DE DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. ADEMAIS, REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA PROFERIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(5). DAS PRELIMINARES. (5.1). DO EFEITO SUSPENSIVO.
COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO, EIS QUE NÃO FICOU DEMONSTRADO A PRESENÇA DE GRAVE RISCO AO RECORRENTE, RAZÃO PELA QUAL INDEFIRO O RECEBIMENTO DO RECURSO SOB O EFEITO SUSPENSIVO.
(5.2). DO CERCEAMENTO DE DEFESA.
QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VALE DESTACAR QUE O MAGISTRADO É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS E A QUEM COMPETE DETERMINAR O QUE É SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. ASSIM,
EM UMA ANÁLISE SUMÁRIA
, TENDO EM VISTA QUE A MATÉRIA FÁTICA, OBJETO DE DISCUSSÃO, ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL, DE MODO QUE, EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, FORA PERMITIDO AO JUÍZO DE PISO O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL, REJEITO A PRELIMINAR VENTILADA. DESSARTE, O DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA NÃO É ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA DEMANDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA.
(5.3). DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC SUSCITADA PELO RECORRENTE, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR PARCIAL DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DO MESMO, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(5.4). DA DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO.
A PARTE RECORRIDA ALEGA QUE O PREPARO FOI JUNTADO AOS AUTOS EXTEMPORANEAMENTE, ASSIM DEFENDE O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO RECURSAL. POIS BEM, DE PLANO, REJEITO A PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, VEZ QUE, NÃO OBSTANTE A PRELEÇÃO CONSIGNADA NO ENUNCIADO 80 DO FONAJE, BEM COMO O DISPOSTO NO ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE O PREPARO FORA APRESENTADO COM UM MERO ATRASO DE 35 MINUTOS, LOGO, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A MEU VER, INCORRERIA EM EXCESSIVO FORMALISMO, DESTOANTE DA MODERNA CIÊNCIA PROCESSUAL. NÃO OBSTANTE, NOTA-SE QUE, APESAR DA FACILIDADE DE ACESSO AO PROCESSO ELETRÔNICO, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE O EXPEDIENTE FORENSE AINDA PERMANECE DAS 12H ÀS 18 HORAS, EXCEPCIONALMENTE ÀS 19H EM CARÁTER INTERNO, DE MODO QUE, COM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO OCORRIDA ÀS 21:55H DO DIA 19/09/2022, O TERMO FINAL SE DARIA FORA DO EXPEDIENTE FORENSE, LOGO, DEVE SER DADA A MESMA INTERPRETAÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO EM UM DOMINGO, CUJA JURISPRUDÊNCIA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE FICA PRORROGADA PARA A PRIMEIRA HORA ÚTIL DO DIA SEGUINTE A COMPROVAÇÃO. LOGO, TENDO O PRAZO TERMINADO FORA DO EXPEDIENTE FORENSE, FICA A APRESENTAÇÃO PRORROGADA PARA O DIA SEGUINTE. POR ISSO, O ATRASO DE APENAS 35 MINUTOS E FORA DO EXPEDIENTE FORENSE, NÃO TEM O CONDÃO DE IMPOR A DESERÇÃO DO RECURSO. SENDO ASSIM, EM CONSONÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, O RECURSO DEVE SER CONHECIDO.
(5.5). DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO INTERPOSTO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, INDICANDO A PARTE RECORRENTE AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. OS AUTOS VIERAM A ESTA INSTÂNCIA RECURSAL PARA REEXAME DO FEITO NO QUE TOCA O PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, BEM COMO DA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO/RECORRENTE EM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS.
(6.1).
POIS BEM. A DECISÃO SENTENCIANTE IMPUGNADA PELO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO ENVOLVE A EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (INTELIGÊNCIA ART. 485, DO CPC) ALUSIVO A UM DOS OBJETOS DA LIDE, QUAL SEJA, O CONTRATO N.º 622716858. DESTE MODO, TAL INFERÊNCIA SERÁ ELUCIDADA DORAVANTE. QUANTO AO SUPRAMENCIONADO NEGÓCIO JURÍDICO (CONTRATO Nº 622716858), DIFERENTEMENTE DE OUTROS CASOS QUE COMUMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA RECURSAL, A HIPÓTESE DOS AUTOS CONCERNENTE AO CONTRATO EM COMENTO TRAZ UMA PECULIARIDADE QUE ENTENDO PASSOU DESAPERCEBIDO PELO JUÍZO DE PISO. O PRINCIPAL FUNDAMENTO MANIFESTADO PELO MAGISTRADO DE PISO - QUANDO DA ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS OBJURGADOS - FOI O FATO DA REQUERENTE DESCONHECER O TEOR DOS CONTRATOS CELEBRADOS E QUE REDUNDOU NOS DESCONTOS APONTADOS NA INICIAL, EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, ADUZINDO, INCLUSIVE, QUE A PRESUNÇÃO DE FRAUDE ERA DECORRENTE DA: (I) AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO QUE INTERMEDIOU O CONTRATO N.º 010015998650 E DA (II) LOCALIZAÇÃO DO CORRESPONDENTE ENCARREGADO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO N.º 010017904687. NO ENTANTO, ENTENDO QUE ESTA CONCLUSÃO NÃO É A MAIS ADEQUADA. MUITO EMBORA EM VÁRIOS CASOS ENTENDO POR SUFICIENTES OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PARA MOTIVAR MEU CONVENCIMENTO, SOBRETUDO MANTENDO A COMPETÊNCIA DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS PARA O PROCESSAMENTO DAS DEMANDAS - MAIS CÉLERE E MENOS ONEROSO PARA A PARTE - HÁ CASOS EM QUE NÃO É POSSÍVEL PROCEDER DESTA FORMA. E A ANÁLISE DO CONTRATO Nº 622716858 É UM DELES. NOTAMOS QUE A TESE PRINCIPAL DA PARTE REQUERENTE É A NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS 582068888 E 622716858, OU SEJA, NÃO RECONHECE COMO SENDO SUAS AS ASSINATURAS QUE CONSTAM NOS INSTRUMENTO CONTRATUAIS PRESENTES NOS AUTOS. POR OUTRO LADO, A ANTÍTESE É EXATAMENTE QUE A REQUERENTE EFETIVAMENTE CELEBROU OS AJUSTES, APOSTANDO SUA ASSINATURA NOS SUPRA NEGÓCIOS JURÍDICOS. PORTANTO, O PONTO CONTROVERTIDO É APURAR SE A ASSINATURA QUE CONSTA NO DOCUMENTO (CONTRATO N.º 622716858) É OU NÃO DA REQUERENTE. E ESSA ANÁLISE, COM A DEVIDA VÊNIA AO MAGISTRADO DE ORIGEM, NÃO É POSSÍVEL DE SER APURADA COM OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE O VALOR FOI CREDITADO EM CONTA DA AUTORA, EM COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA (TED) ANEXADO PELO REQUERIDO (ID.: 3404514), E QUE, COM A DEVIDA VÊNIA, BEIRANDO A MÁ-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL, A PARTE REQUERENTE “DEU DE OMBROS” EM RELAÇÃO A ESTE FATO, NUMA TENTATIVA DE LOCUPLETAÇÃO DE TAIS VALORES, INFORMAÇÃO ESTA QUE PODERIA E DEVERIA, REPITO, A BEM DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAL, SER TRAZIDA AOS AUTOS COM A INICIAL OU A RÉPLICA APRESENTADA. DESTACO QUE A ASSINATURA QUE CONSTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 622716858 POSSUI ENORME SIMILITUDE COM O DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA REQUERENTE. EM RAZÃO DISSO, NECESSÁRIA, PORTANTO, A REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. LOGO, HÁ UMA DÚVIDA RAZOÁVEL QUE, UMA VEZ NÃO SUBMETIDA A ELUCIDAÇÃO, PODERIA REPRESENTAR UM CERCEAMENTO DE DEFESA PARA A PARTE REQUERIDA, O QUE NÃO É ADMITIDO. POR ESTAS RAZÕES, AINDA QUE O CONTRATO N.º 622716858 POSSUA AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA A SUA VALIDADE, FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DIRIMIR AS DÚVIDAS ACERCA DA ASSINATURA LANÇADA NAQUELE, BEM COMO QUANTO À POSSIBILIDADE DE FRAUDE NA SUA PACTUAÇÃO. NESSE PASSO, SUBLINHO QUE A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É PARA A CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DAS AÇÕES DE MENOR COMPLEXIDADE (LEI Nº 9.099/95, ARTIGO 3º), NÃO SE PRESTANDO PARA PROCESSAMENTO DE DEMANDAS QUE NECESSITAM DE PROVA TÉCNICA. POR FIM, TAL SITUAÇÃO TRATA-SE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CORRELACIONADA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUE PODE SER RECONHECIDA A QUALQUER TEMPO, DE MODO QUE, NÃO HÁ COMO DESCONSIDERAR A DIVERGÊNCIA APONTADA, SENDO ADEQUADA E NECESSÁRIA A PERÍCIA, O QUE JUSTIFICA AS PREMISSAS APONTADAS NO SENTIDO DE RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA ANALISAR O CONTRATO N.º 622716858. COM ISSO, ENTENDO QUE CONCERNENTE AO REFERIDO AJUSTE IMPERIOSA É A EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ART. 51, II DA LEI 9.099/95. INTELIGÊNCIA ART. 326, DO CPC.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO N.º 622716858
.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95
.
INCOMPETÊNCIA
.
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO
. (6.2).
NO QUE TOCA À LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REFERENTE AO CONTRATO N.º 582068888, TENHO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA NESTE PONTO. ISSO POIS, NÃO OBSTANTE O SUPOSTO ASPECTO DE VALIDADE QUE DETENHA O PRESENTE INSTRUMENTO, VERIFICO QUE O VALOR LIBERADO EM RAZÃO DO EMPRÉSTIMO FORA DE R$ 6.713,68, CONTUDO, O MONTANTE DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA FOI DE R$ 1.501,13 (ID.: 3404513), O QUE, DE FATO, EVIDENCIA O CARÁTER FRAUDULENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO. NÃO HAVENDO EVIDÊNCIAS DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, NEM COMPROVAÇÃO DE SUA LEGALIDADE, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RELATIVO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO N.º 582068888. QUANTO AOS DANOS MORAIS, É INCONTROVERSO O CONSTRANGIMENTO E ABORRECIMENTO SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA. CLARIVIDENTE QUE TAIS EVENTOS NÃO CONSISTEM EM MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO, TENDO EM VISTA QUE TEVE SEUS DADOS UTILIZADOS PELO BANCO PARA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM CIÊNCIA E/OU ANUÊNCIA. ASSIM, DEVIDO É DANO ANÍMICO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER MINORADO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
POR FIM NO QUE PERTINE À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA CONTA DA RECORRIDA, REFERENTE AO CONTRATO Nº
582068888,
PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE E, NO MÉRITO,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO A SENTENÇA PARA:
I)
DETERMINAR

A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS (R$ 7.356,72) DE FORMA DOBRADA; II)
MINORAR
O
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS;
III)

RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS NO QUE TOCA AO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL REFERENTE AOS PLEITOS QUE CIRCUNDAM O CONTRATO N.º
622716858
, ASSIM, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA PRETENSÃO QUE ENVOLVE O SUPRA NEGÓCIO JURÍDICO, NOS TERMOS DO ART. 51, INCISO II, DA LEI Nº 9.099/95.
(8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO RECORRENTE, VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)